Tribunal: TJDFT
Processo: 0725383-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0725383-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P.A.S.A. AGRAVADO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto por P.A.S.A. contra decisão da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal, que indeferiu os pedidos formulados pela defesa técnica em favor do agravante, para a concessão de liberdade assistida e saídas especiais. A Magistrada a quo fundamentou seu decisum, em síntese, por entender que “atenta à natureza do ato, ao tempo de cumprimento de medida, bem como ao processo de amadurecimento gradativo do socioeducando, tenho que a sua reinserção social também deve ser feita de forma paulatina.”. Diante disso, a defesa argumenta que o agravante vem demonstrando progressos na medida, com avaliação técnica positiva. E que, diante dos progressos alcançados, não há justificativa para indeferimento dos pedidos de liberdade assistida e saídas especiais. Relata que se deve atentar para os progressos alcançados, informados no relatório técnico para a concessão dos benefícios, que, inclusive, receberam parecer favorável do Ministério Público para saídas especiais. Assim, entende que, diferente dos fundamentos da decisão agravada, constatam-se elementos suficientes nos autos para que o agravante seja beneficiado com as saídas. Sustenta estarem presentes os pressupostos autorizadores da concessão liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois entende que há fumus boni iuris e periculum in mora. Dessa forma, requer seja conhecido o recurso e concedida a antecipação dos efeitos da tutela, para que sejam deferidos os pedidos de concessão de Liberdade Assistida e saídas especiais. No mérito, requer seja provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão combatida, tornando definitivo o pedido liminar. DECIDO. O caput do art. 198 do ECA dispõe que os procedimentos afetos à infância e à juventude devem obedecer ao sistema recursal civil, com adaptações. Por sua vez, o parágrafo único do art. 1.015 do CPC autoriza a interposição de agravo de instrumento nas decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Assim, no caso em apreço, tratando-se de decisão proferida em sede de execução de medida socioeducativa fixada em sentença judicial, mostra-se cabível o recurso manejado. Por outro lado, a concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Estabelecidos esses parâmetros, não vislumbro, entretanto, os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da medida requerida, neste juízo de cognição sumária. O agravante está em regime de internação há aproximadamente 8 meses, já considerado o período de internação provisória pela atribuição de atos infracionais análogos aos tipos penais de furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes, e associação criminosa. No entanto, não verifico que a manutenção do recorrente, por ora, na medida de internação gere risco de lesão grave que autorize a concessão da tutela antecipada, pois tal medida está sendo adequada e suficiente para o seu desenvolvimento. No que tange à saída teste e saída sistemática, ressalto que não há previsão legal para sua concessão. Tais medidas são práticas judiciais adotadas pelas Varas da Infância e da Juventude, de forma discricionária, como mecanismo ressocializador para se alcançar a finalidade de medida socioeducativa, diante de uma análise subjetiva do comportamento do socioeducando. Ademais, principalmente tratando-se de análise liminar, “a concessão do benefício de saída especial, saídas testes e saídas sistemáticas, assim como a extinção da medida socioeducativa, são dotadas de discricionariedade por parte do Juízo especializado, cujas decisões somente devem ser modificadas se ilegais, desarrazoadas ou desproporcionais, o que não se verificou no presente caso. (Acórdão 1265834, 07128265020208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no PJe: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, ao menos nessa fase perfuntória do recurso, entendo que a decisão impugnada deve ser mantida, pois encontra-se devidamente embasada e fundamentada dentre os critérios adotados pelo julgador que acompanha a evolução do reeducando. Não significa dizer que o mérito da questão já esteja decidido, mas que, nessa primeira análise, a decisão do Juízo a quo merece ser prestigiada, até que o mérito da questão seja devidamente analisado por essa 2a Turma Criminal, após a devida manifestação do Ministério Público em segundo grau de jurisdição. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão. Intime-se a Procuradoria de Justiça. Após, retornam-se os autos conclusos. Brasília DF, 10 de agosto de 2021 14:45:49. ROBSON BARBOSA Desembargador